Tribunal: TJES
Processo: 5006886-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006886-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO KUSTER
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006886-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO KUSTER

Advogado do(a) AGRAVANTE: SORAYA APARECIDA SILVEIRA LEAL - ES9498
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra
a
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de V
ila Velha
, ES, que, apreciando ação de busca e apreensão
(
DL
nº
911/69
)
, deferiu a medida liminar.

Em suas razões,
o agravante alega, em síntese, que a ação de busca e apreensão foi ajuizada ao mesmo tempo do início das tratativas de acordo, o que descaracteriza a mora.

Pois bem.

Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que a alegação do agravante não restou comprovada nestes autos.

A cópia das conversas por meio de aplicativo demonstram que o devedor entrou em contato com o credor para tentar um acordo extrajudicial, porém o setor responsável não autorizou a emissão de novos boletos.

Nesse passo, sem maiores delongas, não é possível constatar que houve, por parte da instituição financeira, afronta aos princípios da confiança, lealdade e boa-fé. Pelo contrário, consta dos autos prova da
constituição em mora
e
inadimplemento do devedor
.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. DL 911. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
agravante aleg
ou
que a ação de busca e apreensão foi ajuizada ao mesmo tempo do início das tratativas de acordo, o que descaracteriza a mora.
2
.
A cópia das conversas por meio de aplicativo demonstram que o devedor entrou em contato com o credor para tentar um acordo extrajudicial, porém o setor responsável não autorizou a emissão de novos boletos.
3
.
Nesse passo, sem maiores delongas, não é possível constatar que houve, por parte da instituição financeira, afronta aos princípios da confiança, lealdade e boa-fé. Pelo contrário, consta dos autos prova da
constituição em mora
e
inadimplemento do devedor
. 3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.